Tribunal: CARF
Processo: 19515.005209/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005209/2009-34
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.368 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONCORDE FOMENTO COMERCIAL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Sumula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de e-fls.
1686/1691, que julgou procedente a impugnação de e-fls. 490/504 para o fim de cancelar o
crédito tributário exigido no montante de R$ 5.299.247,69 (e-fls. 04), incluídos todos os tributos,
multas proporcionais de ofício e juros de mora calculados até 30/10/2009, relativamente a
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (e-fls. 457/464), à Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS (e-fls. 465/472), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005209/2009-34
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005209/2009-34

Social - COFINS (e-fls. 473/480), e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (e-fls.
481/486), do ano-calendário de 2005.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração em face da pessoa jurídica CONCORDE
FOMENTO COMERCIAL LTDA, referentes ao ano de 2005, para a exigência de IRPJ, CSLL,
Cofins e contribuição para o PIS, no valor total de R$ 5.299.247,69, em razão de a Fiscalização
ter apurado omissão de receitas em face da falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Informa o agente fiscal que, para a constituição do crédito tributário, procedeu ao
arbitramento do lucro do referido período, pois o próprio contribuinte declarou que não possuía
a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
1.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
No Termo de Início de Fiscalização (fl. 5), de 09/06/2008, a autoridade fiscal
intimou o contribuinte a apresentar, dentre outros documentos, os extratos bancários das contas
correntes movimentadas no ano de 2005.
Atendida a intimação fiscal, o autor do procedimento lavrou Termo de Intimação
(fl. 23), de 13/11/2008, por meio do qual solicitou do contribuinte a comprovação da origem
dos valores creditados/depositados em suas contas correntes, conforme relação que acompanha
o referido Termo.
Atendendo à intimação fiscal, o sujeito passivo prestou os esclarecimentos
constantes do documento de fls. 93/95, subscrito em 02/12/2008, por meio do qual afirma
demonstrar, por amostragem, a origem dos recursos depositados em suas contas correntes.
Após o agente fiscal ter lavrado diversos Termos de Ciência de Prosseguimento de
Ação Fiscal, o contribuinte deu entrada em novo documento (fls. 220/222), subscrito em
11/11/2009, por meio do qual reafirma demonstrar o efetivo faturamento da empresa no
aludido período, ressaltando que realiza atividade de factoring, anexando para tanto os
demonstrativos de fls. 223 e seguintes.
De se destacar à fl. 222 a seguinte afirmação do sujeito passivo: “Por fim,
informamos-lhe que não possuímos os livros comerciais e fiscais relativos ao ano-calendário
de 2005.”
Em 03/12/2009, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal de fls. 455/456, por meio do qual, de forma resumida, justifica o lançamento de ofício
nos seguintes termos: “o contribuinte na sua resposta apresentada em 11/11/2009, apresentou
documentação para demonstrar as operações de Factoring, mas conforme a resposta, o
contribuinte não possui a escrituração fiscal e comercial.”
Apontou o agente fiscal, como enquadramento legal para o arbitramento do lucro,
o art. 530, I, do RIR/99 (fl 463).
Para fundamentar a apuração da omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, indicou o autuante os arts. 27, I, e 42 da Lei no 9.430, de
1996, bem como os arts. 532 e 537 do RIR/99.
2.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte CONCORDE FOMENTO COMERCIAL LTDA foi cientificada
dos autos de infração em 03/12/2009 e deu entrada em sua impugnação em 22/12/2009
(490/504).
Em sua peça de defesa, a impugnante deduz, em apertada síntese, as seguintes
razões de defesa:
1)
O somatório dos valores creditados nas contas correntes, em razão da
documentação apresentada em 11/11/2009, e dada a peculiaridade da atividade de factoring,
não pode ser objeto de presunção de receita bruta;
2)
Para as pessoas jurídicas que exercem atividade de factoring, a receita bruta
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005209/2009-34

é a diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito adquirido;
3)
Há precedentes do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes que não
convalidaram lançamentos como o dos presentes autos;
4)
Ademais, muitos lançamentos nas contas correntes, com a rubrica
“depósito”, não caracterizam disponibilidade econômica, pois se referem a cheques devolvidos,
operações canceladas, etc.
Pede o cancelamento da exigência ou a conversão do julgamento em diligência,
pois, no seu entender, não é razoável a impugnante juntar aos autos as aproximadamente
35.000 folhas de documentos. Anexa fotos dos documentos arquivados em caixas, segregados
por mês do aludido ano.
Em 07/03/2013, a contribuinte deu entrada em petição, por meio da qual informa,
entre outras, que decidiu escriturar o livro Diário e o Livro Razão Analítico referentes ao
mencionado ano. Referidos livros foram juntados, por cópia, a partir das fls. 839.
Em 22/07/2014, a contribuinte deu entrada em nova petição, agora para noticiar a
recente publicação do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2014.
3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF)
proferiu decisão assim ementada (e-fls. 1686/1691):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL. INSUBSISTÊNCIA.
A incorreta determinação da matéria tributável na constituição do crédito tributário implica a
insubsistência do lançamento.
No caso, o somatório dos valores creditados nas contas correntes, dada a peculiaridade da
atividade de factoring, não pode ser objeto de presunção de receita, pois, na grande maioria dos
casos corresponde ao valor de face do título.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os valores dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão recorrida
são os seguintes (e-fls. 04):
Tributo
Principal
Multa
Total
IRPJ
954.678,31
716.008,72 1.670.687,03
PIS
66.264,62
49.698,42
115.963,04
CSLL
917.510,94
688.133,18 1.605.644,12
COFINS
407.782,60
305.836,92
713.619,52

4.105.913,71
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005209/2009-34

7.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
DISPOSITIVO
8.Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício por ser inferior ao limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1722
DF CARF MF
Original